Tribunal: TJPA
Processo: 0009096-04.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009096-04.2007.8.14.0301

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A, COPBESSA LTDA - EPP

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A, COPBESSA LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECONVENÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. REVOGAÇÃO. RECURSO DESERTO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. RESSARCIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO. DESCABIMENTO. CONTRATO DESCUMPRIDO EM PARTE. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. ART. 333 CPC/73. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1-
Revogado o benefício da justiça gratuita e não providenciado o preparo recursal pela recorrente, caracteriza-se a carência de pressuposto de existência e validade da relação processual. Recurso da COPBESSA não conhecido;

2-
Tendo a sentença sido proferida na vigência do CPC/73, será este o diploma aplicável no julgamento da apelação da CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL SA - ELETRONORTE;

3-
Trata-se de recurso de apelação em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na reconvenção condenando a reconvinte ao pagamento de honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa;

4-
A apelante pretende o ressarcimento do prejuízo sofrido por conta da rescisão contratual, por inexecução do contrato por parte da apelada, com respaldo no art. 80, da Lei nº 8.666/93;

5-
O pedido de ressarcimento de danos vai de encontro ao acervo probatório dos autos e o deferimento implicaria em enriquecimento ilegal da apelante, que não se desincumbiu de comprovar suas alegações, conforme lhe impõe o CPC/73, em seu art. 333, I;

6-
A aplicação de sanções previstas na Lei 8.666/93 enseja consonância com os princípios que regem a Administração Pública, quais sejam proporcionalidade, razoabilidade e legalidade que também afastam a pretensão da apelante de ressarcimento do valor de R$51.700,00 (cinquenta e um mil e setecentos reais) referente a um contrato de R$57.300,00 (cinquenta e sete mil e trezentos reais) que teve a maioria das etapas concluídas;

7-
Recurso de apelação da COPBESSA LTDA EPP não conhecido. Recurso de apelação da CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL AS - ELETRONORTE conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, deixar de conhecer do recurso da COPBESSA e conhecer do recurso da ELETRONORTE, porém negar provimento, mantendo os termos da sentença que julga improcedente a reconvenção. Tudo nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 36ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 18/10/2021 a 25/10/2021. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segunda julgadora a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recursos de

apelação
, o primeiro, manejado pelas
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL SA - ELETRONORTE

(Id. 4134489 – fls. 329-338)

e o segundo pela
COPBESSA LTDA – EPP

(Id. 4134490 – fls. 343-352)
, em face da sentença (Id. 4134483), proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Belém, que, nos autos da
ação declaratória de execução contratual e inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais
, proposta pela
COPBESSA LTDA – EPP
, julgou
improcedentes
os pedidos deduzidos na inicial e na reconvenção, condenando a autora ao pagamento do ônus de sucumbência, fixando honorários na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade porquanto deferida a gratuidade da justiça; bem como
condenando a reconvinte ao mesmo ônus, com honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa
.

Em suas razões, a
ELETRONORTE S/A, alegando afronta ao art. 535, I e II do CPC; art. 80, da Lei 8.666/93; e art. 5º XXXV da CF, argumenta que o pedido de ressarcimento do prejuízo sofrido se respalda no art. 80, da Lei nº 8.666/93. Deduz
a necessidade de reforma da gratuidade da justiça conferida à autora em despacho inicial e reiterada na sentença. Requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja deferido o pedido reconvencional de ressarcimento de prejuízo, com revogação da justiça gratuita da apelada e condenação ao pagamento de custas e honorários em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

A COPBESSA LTDA, em seu apelo, sustenta que as obras foram executadas e refeitas com dispêndio de numerário cabendo indenização pelos danos materiais, bem como por danos morais, pois experimentou abalo de crédito no mercado. Requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja declarada a plena execução contratual e reconhecidos os danos materiais, lucros cessantes e emergentes a serem apurados em liquidação de sentença; bem como os danos morais no valor não inferior a 300 (trezentos) salários mínimos; ainda, que a apelada seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Recursos recebidos no duplo efeito (ID 4134491 – fl. 354).

Certificada a não apresentação de contrarrazões aos recursos de apelação (ID 4134491 – fl. 355).

Migração do processo para o meio eletrônico (ID

4134495; 4134394).

Decisão oportunizando à requerente manifestação acerca do pedido de reforma da gratuidade da justiça e apresentação de provas a favor de seu pleito (Id. 5302874 – fls. 367-368).

Certificada a ausência de manifestação da requerente (Id. 5549984).

Decisão revogando o benefício da justiça gratuita conferido na sentença e determinando a intimação da autora para, consoante o §2º do art. 101 do CPC/15, no prazo de cinco dias, recolher o valor correspondente ao preparo da apelação, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 6065343 – fls. 370-372).

Certificado o decurso do prazo sem manifestação da parte (ID 6215738 – fl. 373).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Admissibilidade recursal

Revogado o benefício da justiça gratuita concedido à apelante COPBESSA, conforme decisão constante no ID 6065343 (fls. 370-372); e, de acordo com o certificado ao ID 6215738 (fl. 373), não foi providenciado o preparo recursal, que é pressuposto da existência e validade da relação processual.

Desse modo, caracterizada a deserção, pelo que
deixo de conhecer do recurso de COPBESSA LTDA – EPP.

Conheço do recurso de CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL SA - ELETRONORTE
(Id. 4134489 – fls. 329-338), pois presentes os pressupostos de admissibilidade, e passo à análise da matéria devolvida.

Aplicação da lei no tempo

Tendo a sentença sido proferida na vigência do CPC/73, será este o diploma aplicável no julgamento da apelação.

Mérito

Trata-se de
recurso de

apelação
manejado pelas
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL SA - ELETRONORTE
(Id. 4134489 – fls. 329-338)

em face da sentença (Id. 4134483 – fls. 294-298), proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Belém, que, nos autos da
ação declaratória de execução contratual e inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais
, proposta pela
COPBESSA LTDA – EPP
, julgou
improcedentes os pedidos deduzidos
na inicial e
na reconvenção
, condenando a autora ao pagamento do ônus de sucumbência, fixando honorários na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade porquanto deferida a gratuidade da justiça; bem como
condenando a reconvinte ao mesmo ônus, com honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa
.

Cuida-se, na origem, de Reconvenção (ID4134473 – fls. 189-192) apresentada pela ora apelante nos autos de ação declaratória de execução contratual e inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais, com objetivo de configuração de inexecução contratual por parte da autora/reconvinda COPBESSA e condenação ao ressarcimento de danos no valor de R$51.570,00 (cinquenta e um mil, quinhentos e setenta reais) com acréscimo de juros e atualização monetária desde a inexecução do contrato.

Segundo a peça de reconvenção, a ora apelante, após processo licitatório PR CPA 62106 - modalidade Pregão -, contratou a apelada para execução de serviços de reforma e substituição de piso do prédio do almoxarifado de Miramar, conforme projeto básico de obras, apresentado em prévia proposta, que incluía as seguintes fases: 1) demolição do piso existente; 2) contrapiso; 3) camada niveladora; 4) piso de alta resistência com acabamento; e 5) recebimento do piso.

O prazo para conclusão das obras era de 60 (sessenta) dias. Durante a obra, já com o prazo estendido e 90% do pagamento realizado, em inspeção realizada por técnicos da Eletronorte na presença do representante da contratada, Sr. Reinaldo Bessa, constatou-se erro que levou a formação de rachaduras no piso; ficando, então, acertado entre as partes que o problema seria resolvido até o dia 06/11/2006.

Em 07/12/2006, foi dado prazo de 10 (dez) dias para que a contratada apresentasse justificativas pela inexecução do contrato, sendo advertida das penalidades legais caso as justificativas não fossem acatadas. A empresa justificou alegando que um dos técnicos da contratante teria dado ordem para troca da proporção de cimento na composição do contrapiso, o que teria provocado o enfraquecimento do concreto e as rachaduras.

O contrato foi rescindido unilateralmente, por inexecução do objeto, com base nos arts. 78 e 79, I da Lei 8.666/93, aplicando à contratada a pena de suspensão cadastral (art. 87, III da Lei 8.666/93) e a devolução aos cofres públicos do valor já pago de R$51.570,00 (cinquenta e um mil, quinhentos e setenta reais).

Em resposta à reconvenção, a COPBESSA alega que a Eletronorte possuía, conforme contrato assinado, total liberdade para interferir no andamento das obras, podendo determinar as alterações que entendesse pertinentes e, caso a contratada descumprisse a ordem emanada dos fiscais poderia ser penalizada.

Sustenta que o técnico-residente, Sr. Samuel mandou alterar o traço de cimento de 1:10 (um para dez) para 1:16 (um para dezesseis) o que foi cumprido pela contratada, mesmo discordando, por força de disposição contratual, de modo que a responsabilidade pelo erro foi da própria contratante. Argumenta que, das cinco etapas da obra do piso, foram cumpridas três, conforme alegação da própria contratante; não cabendo a devolução do valor total do contrato.

A contratante deixou de comparecer à audiência de instrução e julgamento (ID 4134478 – fls. 255-256), em que foram reafirmados os termos da inicial confirmando o prejuízo de R$15.000,00 (quinze mil reais) pela contratada que refez o concreto e não recebeu a última parcela do contrato.

Em audiência de instrução de 01/06/2009 (ID 4134478 – fls. 255-256), foi aplicada a pena de confissão à ELETRONORTE, porquanto ausente mesmo intimada a teor do art. 343 §2º do CPC/73, e colhido o depoimento do representante legal da COPBESSA, nos termos a seguir:

(...) Que ajuizou a ação porque a requerida queria transformar um escritório em galpão; Que o fato ocorreu no segundo semestre de 2007; que para isso a requerida abriu 03 (três) licitações distintas: uma para reformar o telhado, outra para o piso e a terceira para reformar o galpão; Que a COPBESSA ganhou as licitações referentes ao telhado e ao piso; Que as 03 (três) empresas vencedoras tinham que trabalhar ao mesmo tempo e não tinha espaço físico para os operários; Que quando a empresa autora iniciou os serviços de telhado e piso, entrou também a terceira empresa; Que quando entrou a terceira empresa ficou impraticável prestar o serviço; Que o depoente comunicou o fato ao fiscal da obra e ao gerente do contrato; Que foi dito ao depoente que o serviço deveria ser prestado assim mesmo; Que chegou a concluir o telhado e quando estava fazendo o piso surgiu outro serviço não previsto no contrato, isto é, a reforma da frente do galpão; que o fiscal do contrato pediu que essa reforma fosse realizada pela COPBESSA, sendo-lhe prometida uma compensação dentro do contrato referente a reforma do peso; Que tal ajuste não poderia ser feito por escrito, por isso, foi apenas verbal; Que estava fazendo a medida da massa para o contrapiso na proporção de 10 para 01, sendo que foi pedido para que a proporção fosse ampliada para 15 para 1, que seria a compensação para que fizessem a fachada; Que quando o engenheiro da COPBESSA discordou de abandonar o traço 10 para 1 para o de 15 para 1 por ser perigoso trabalhar no mesmo, pois estava no limite e em virtude da grande circulação de pessoas na área da obra, a qual, não estava isolada, mas o fiscal assumiu o risco; Que tal situação não foi documentada porque não poderia constar do contrato por estar fora da previsão contratual, mas foi testemunhado por vários profissionais da empresa autora e da requerida, como o gerente do contrato, engenheiro França; Que depois veio de Brasília o Sr. Jaime, coordenador de obras da ELETRONORTE, que condenou o fato de se ter realizado 03 (três) licitações para fazer uma obra só, pois deveria ser uma única para englobar os 03 (três) serviços, além disso condenou o piso de Korodun porque deveria ser lajota, pois no galpão surgiria um escritório; Que o coordenador pediu para que a empresa autora fizesse o orçamento para o assentamento de lajota e retornou para Brasília; Que o orçamento foi entregue ao gerente; Que o gerente condenou a decisão da ELETRONORTE e não o serviço da empresa autora; Que a COPBESSA concluiu o assentamento do Korodun e ao entregá-lo informaram que existia em torno de 30 (trinta) placas de korodun soltas; Que para receber o serviço apareceu o gerente do contrato e o gerente de engenharia da ELETRONORTE, para quem o depoente explicou que isso aconteceu em virtude da impossibilidade de isolamento do ambiente, sendo a obra realizada havendo o trânsito de pessoas; Que avisou desse risco anteriormente ao gerente do contrato; Que tais gerentes pediram que o acidente fosse concertado (sic), então, a empresa autora assumiu o compromisso de refazer o serviço, deixando claro que não era culpada pelo problema
; Que eles lhe pediram que fosse retirado todo o piso para que fosse feito todo em concreto; Que o depoente concordou, ressaltando que prestaria o serviço em virtude da necessidade de manter o bom nome da empresa no mercado; Que refez todo o piso de concreto e no momento alegou que a ELETRONORTE não deu o projeto base, que em toda licitação existe; Que foi retirado o piso antigo para lançar em seu lugar concreto; Que depois disso retornou de Brasília o coordenador da ALETRONORTE, Sr. Jaime, e por telefone encerrou unilateralmente o contrato de prestação de serviço firmado com a COPBESSA pedindo para ser retirado todos os funcionários e todos os equipamentos pertencentes a empresa;
Que pediu para que o depoente entrasse em contato com o gerente de engenharia, o qual, lhe explicaria as razões da quebra contratual; Que a empresa o procurou, mas esse gerente disse que nada sabia e que o encerramento tinha sido decidido pelo coordenador; Que a empresa que foi contratada colocou lajota e não Korodun; Que a COPBESSA desconfia que devido ao erro da ELETRONORTE quanto a escolha do piso, para evitar a abertura de inquérito administrativo contra seus funcionários, decidiu penalizar a autora, o que seria mais fácil do que abrir inquérito para apurar falta dos funcionários; Que a partir daí a COPBESSA sofreu punições, como não poder mais contratar com a ELETRONORTE, as empresas que contratavam com a COPBESSA, como a CDP, Infraero e Marinha do Brasil, pararam de enviar convite para licitação; Que quando a COPBESSA aceitou retirar o piso e colocar um de concreto sem ônus para a ELETRONORTE foi para assegurar o nome da empresa; Que até hoje a COPBESSA sofre em virtude desses fatos; que os danos materiais foram na época R$ 15.000,00 (quinze mil reais) porque o concreto não estava previsto contratualmente; Que foi divulgado no mercado que a COPBESSA não prestou adequadamente o serviço, razão porque a ELETRONORTE teria encerrado o contrato, no entanto, esclarece que até hoje os motivos da quebra contratual não foram esclarecidas (sic);
Que a ELETRONORTE não pagou a última parcela do contrato e ainda queria que devolvesse o que havia recebido
; Que se a ELETRONORTE solicitasse que a empresa autora colocasse a lajota, tal serviço seria feito para manter o bom nome da empresa;
Que a COPBESSA fez o piso, só não assentou a lajota;
Que o profissional que poderia quebrar o contrato era o gerente de contrato e não o coordenador, como se deu no caso. (...) Que somente quando as placas de Korodun soltaram é que tiveram que refazer o serviço que não era de sua obrigação, tendo o erro sido ocasionado pela ELETRONORTE, mas que a empresa autora assumiu o serviço para resguardar o seu nome no mercado. (...)

Em 16/03/2010, realizada audiência de instrução (ID 4134481 – fls. 276-277), para oitiva de testemunhas, tendo comparecido somente a testemunha da contratada, Edmundo Tadeu Lucas Silva, engenheiro responsável pela obra realizada pela COPBESSA; o magistrado a quo considerou a ELETRONORTE como desistente da prova testemunhal e colheu o depoimento da testemunha:

(...) Que a área objeto da obra era de 900m2 (novecentos metros quadrados) de área construída; Que o piso foi executado com traço “10 para 1”; Que no tempo de execução da obra, a ELETRONORTE contratou outra empresa para reforma de galpões em escritório; Que com isso houve fluxo de muitas pessoas e também houve muita quebradeira, a qual atrapalhou a execução do serviço que a COPBESSA foi contratada; Que mesmo assim terminaram o serviço de estrutura do telhado de acordo com o projeto que a própria empresa COPBESSA fez; Que no decorrer da execução das obras no piso, a empresa era fiscalizado por um funcionário chamado SAMUEL; Que este profissional era técnico de controle de qualidade, o qual informou que os traço estabelecido pela COPBESSA estavam de acordo com os padrões; Que depois o funcionário SAMUEL solicitou que o traço fosse reduzido para “15 para 1”; Que o depoente informou ao proprietário da COPBESSA que esse traço estava no limite, mas seria um traço possível desde que não passasse muita gente; Que com a grande quantidade de empresa trabalhando ao mesmo tempo no imóvel comprometeu o desempenho dos trabalhos da COPBESSA, tanto que com frequência eram obrigados a refazer serviços;
Que mesmo com toda dificuldade entregou o serviço de KORODRUN; que depois da entrega soltaram 20m2(vinte metros quadrados), o que era pouco considerando que a área trabalhada era de 900 m2 (novecentos metros quadrados); Que depois que a ELETRONORTE solicitou que fosse piso de concreto usinado na área de 900m2 (novecentos metros quadrados) para o qual utilizou cerca de 900 (novecentos) metros cúbicos de concreto; que depois disso soube da ordem de retirada do pessoal e material da COPBESSA do canteiro de obra;
Que durante a execução da obra não compareceu nenhum engenheiro civil da ELETRONORTE para fiscalizar a obra para dizer se a execução estava certa ou errada, se o cálculo estrutural estava correto; Que comparecia na obra, uma vez ou outra, um engenheiro eletrônico; Que continua serviço para COPBESSA.(...) Que o traço “10 para 1” significa uma saca de cimento para 10 de areia; Que depois aumentou de uma saca de cimento para 15 de areia partiu do fiscal SAMUEL; Que com isso houve o enfraquecimento do contrapiso, o que pode ter levado ao descolamento do KORODRUN; Que o depoente participou os riscos do novo traço para o fiscal SAMUEL e para o dono da COPBESSA, que se dirigiu ao gerente da ELETRONORTE; Que não sabe dizer se a ELETRONORTE quitou com o pagamento assumido com a COPBESSA; Que não prestou mais serviço para a ELETRONORTE; Que o dono da COPBESSA comentou com o depoente que a ELETRONORTE levou a publicação que a COPBESSA não cumpriu a contento o serviço para o qual foi contratado; Que essa notícia chegou para as Empresas Federais, fazendo com que estas deixassem de convidar a COPBESSA para realização de serviços. (...)

Sobreveio sentença (ID 4134483), da qual transcrevo, com grifo, a parte dispositiva:

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial da Ação Declaratória, por constatar que já houve o pagamento de várias etapas da obra conforme declarado pela requerida, que só deixou de pagar a etapa que não foi concluída, motivos pelos quais não se justifica alterar o que foi implementado, já que o pagamento da obra era paulatinamente conforme se realizava a etapa. Dessa forma só não foi pago o trabalho que não foi realizado, pois quando a requerida- ELETRONORTE observou a falha, rescindiu o contrato tendo por base o que preceitua a lei 8.666/ 93, bem como não cabe indenização por danos matérias ou morais posto não ter sido demonstrado os danos materiais e, mais, ainda o dano moral não foi constatado, já que o caráter que se imprime a contratação que ocorreu entre as partes foi aperfeiçoada aos moldes da Lei nº8.666/93 tendo sido implementado desta feita nos termos dos arts. 78, 79, I do referido diploma legal, estando assim tudo devidamente esclarecido pela administração pública pelo seu proceder nos estritos limites legais a si imposta. Extingo o feito com resolução de mérito nos termos do art. 269, I do CPC.

No que se refere a Reconvenção, JULGO IMPROCEDENTE o pedido postado, isto é, de ser a requerente ressarcida no valor de R$51.570,00 desde a ocorrência do fato (inexecução do contrato), acrescido de juros legais, atualização monetária, além do ônus da sucumbência, tendo em vista que a situação não se enquadra no art. 79, parágrafo 2º, II da Lei 8.666/93, único que respalda o pedido de devolução feito pela ELETRONORTE. Extingo o pedido de reconvenção com resolução de mérito nos termos do art. 269, I do CPC. CONDENO a autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

O julgado refuta o ressarcimento pretendido pela Eletronorte, concluindo que a contratação foi aperfeiçoada aos moldes da Lei nº8.666/93 (arts. 78, 79, I); a obra fora executada em parte e que a parte realizada foi paga; tendo, a administração pública, procedido nos estritos limites legais a si impostos. Bem, ainda, que o pedido da reconvinte de ressarcimento dos valores pagos não se enquadra no art. 79, parágrafo 2º, II da Lei 8.666/93, que respaldaria a devolução. Vejamos o teor do § 2º do art. 79 da Lei 8.666/93:

§ 2º
Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo anterior, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

II
- pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;

A apelante argumenta que o pedido de ressarcimento do prejuízo sofrido se respalda no art. 80, da Lei nº 8.666/93, e r
equer que seja deferido o pedido reconvencional, com condenação da apelada ao ressarcimento do valor de R$R$51.570,00 (cinquenta e um mil, quinhentos e setenta reais) e ao pagamento de custas e honorários em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Constato que o Termo de rescisão contratual foi exarado com base nos arts. 78, I, II e III e 79, I da Lei 8.666/93, aplicando a sanção, nos termos do art. 80, I, III e IV do mesmo diploma legal, com determinação de recolhimento aos cofres da Eletronorte o valor de R$51.570,00 (cinquenta e um mil, quinhentos e setenta reais).

Os citados dispositivos estabelecem:

Art. 78.
Constituem motivo para rescisão do contrato:

I -
o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

II -
o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;

III -
a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

Art. 79.
A rescisão do contrato poderá ser:

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo anterior;

Art. 80.
A rescisão de que trata o inciso I do artigo anterior acarreta as seguintes conseqüências, sem prejuízo das sanções previstas nesta Lei:

I -
assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da Administração;

(...)

III -
execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos valores das multas e indenizações a ela devidos;

IV -
retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração.

Da documentação colacionada nos autos, extrai-se que:

- As partes litigantes firmaram contrato nº 4500057614 de serviço de reforma e substituição do piso do prédio do almoxarifado de Miramar, no valor de R$57.300,00 (cinquenta e sete mil e trezentos reais) sob regime de empreitada por preço global, com vigência de 60 (sessenta) dias a contar da assinatura, em 20/06/2006 (ID 4134466 - fls. 24-35).

- O projeto básico (anexo do Contrato – fls. 36-37) previa as seguintes fases de execução:

2. Descrição dos serviços a serem executados

2.1. Demolição de edícula interna, demolição do piso existente e bota fora de demolições em área externa ao sítio de Miramar, do piso atual existente no prédio do Almoxarifado, localizado em área maior onde outrora funcionou a Usina Termelétrica Miramar (UTE Miramar), sito a Rodovia Arthur Bemardes s/n - Miramar, Belém - Pará o qual será reutilizado e reconstruído para abrigar as Instalações Provisórias do Centro de Tecnologia da Eletronorte;

2.2. Construção de nova camada de piso morto, camada niveladora e piso granitina alta resistência - TIPO KORODUR com placas de 1,00 x 1,00 metros e espessura mínima de E=8.0 mm, de cor natural granitina média;

2.3. Lustração de toda a área do novo piso em dimensão de 900 m2, com enceramento com resina acrílica em quantas camadas forem necessárias para a entrega do piso em condições normalmente adotadas em trabalhos dessa natureza:

2.4. Limpeza final, desentulho e desmobilização de toda a infra-estrutura utilizada na execução do serviços de forma que a área de Almoxarifado fique disponível para imediata utilização.

- A obra foi concluída, porém os técnicos da Eletronorte, em inspeção realizada em
01/11/2006
, constataram erro que levou à formação de rachaduras no piso; ficando, então, acertado entre as partes que a COPBESSA retiraria a camada de Korodur e executaria a limpeza da camada de contrapiso e, no dia
06/11/2006
,
apresentaria à fiscalização da ELETRONORTE a solução a ser adotada; sendo que todos os serviços de recuperação correriam por conta da contratada que apresentaria novo cronograma e pedido formal para emissão de aditivo contratual
(CEGCT Nº 0280/2006 à COPBESSA - ID 4134469 – fl. 78).

-
Em 07/12/2006
, a ELETRONORTE exarou documento CEGCT Nº0311/2006 (ID 4134467 – fl. 47) rescindindo unilateralmente o contrato, por não cumprimento de prazo e inexecução do objeto do contrato, e solicitando devolução do valor de R$51.700,00 (cinquenta e um mil e setecentos reais) pela contratada. No referido expediente, a contratante assinalou o prazo de 10 (dez) dias a contar da correspondência para apresentação de defesa da COPBESSA com os motivos e justificativas que levaram à inexecução contratual.

- Em 14/12/2006
, a COPBESSA encaminhou expediente à ELETRONORTE (ID 4134466 – fls. 38-41) apontando suas razões para o problema e pontuando: a) que a Copbessa concluiu a obra no prazo contratual, porém, em virtude da prejudicial intervenção do fiscal da Eletronorte, houve a necessidade de retificações; b) que a Copbessa dispôs-se a arcar com o prejuízo e ainda a fazer um piso melhor do que o previsto no contrato, qual seja um piso concretado, mas o concreto usinado dependia de compra no mercado; que houve contratempos para a correção do contrapiso, porquanto a empresa fornecedora de concreto (BETON) teria atrasado a entrega do material; c) que acertou verbalmente com o Engenheiro Fonteles que só apresentaria cronograma e faria pedido aditivo de prazo após concluir a fase do concreto; que o novo Korudur já estava todo comprado e apenas aguardava o momento do assentamento.

- O Termo de rescisão contratual foi exarado em
16/03/2007
(ID 4134467 – fl. 48). Depreende-se, porém, do expediente emitido pela contratada em
14/12/2006
, que, à época, a ELETRONORTE já havia determinado a saída da COPBESSA do canteiro de obras. Transcrevo trecho do referido documento que me levou a essa conclusão:

Por todo o exposto, necessário registrar que a Copbessa Ltda., uma empresa séria e cumpridora de seus compromissos, recebeu como insólita surpresa o expediente que ora se responde; afinal, o fiscal cometeu erro técnico, a Copbessa decidiu arcar com os prejuízos mesmo sem ter culpa, conforme será provado pelo depoimento do engenheiro e demais trabalhadores, comprou concreto, comprou novos materiais para refazer o piso e acertou minuciosamente os detalhes da recuperação com o engenheiro Fonteles e Vossa Senhoria;
de repente, sem explicação, sem justificativa e/ou qualquer consideração com a nossa equipe de profissionais, simplesmente através de um telefonema fomos comunicados do afastamento e recebemos a orientação para procurarmos o engenheiro Ponteies, o qual ao ser contactado disse que não fora informado de nada, e ainda afirmou que posteriormente comunicar-se-ia conosco, o que não ocorreu até a presente data.

Não bastasse isso, agora nos é enviada uma correspondência cobrando valores já recebidos, sem dúvida, um grande desacerto, que por certo será corrigido pelo esclarecido Juízo de Vossa Senhoria ao ler esta manifestação.

Pois bem.

As sanções pecuniárias previstas no termo de rescisão contratual, com fulcro no que estabelecem os incisos III e IV do art. 80, da Lei de licitações - já destacados alhures -, são: a execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração e dos valores das multas e indenizações a ela devidos; e a retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração.

O Contrato firmado pelas partes prevê a correção de vícios, defeitos e incorreções na execução da obra, bem como o dever de reparação de danos, penalidade esta que pode ser deduzida no caso de rescisão contratual.

Vejamos o teor do instrumento, sobre a matéria em comento:

CLÁUSULA SEXTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Parágrafo Vigésimo Segundo- Sem prejuízo dos dispostos nos Artigos 186 c/c 927, 389 e 618 do Código Civil Brasileiro, a Contratada se obriga a reparar ou corrigir, às suas expensas, no total ou parcialmente, todas as partes das obras e serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA -DA RESCISÃO

Poderão ser motivos de rescisão deste contrato os descritos no Artigo 78 da Lei 8.666, de 21/06/1993, e suas alterações posteriores.

Parágrafo Primeiro – A rescisão do contrato poderá ser:

A) Determinada por ato unilateral e escrito da Eletronorte, nos casos enumerados nos Incisos I a XII do Artigo 78 da Lei 8.666/93;

B) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a Termo, desde que haja conveniência para a Eletronorte;

C) Judicial, nos termos da legislação vigente.

Parágrafo Segundo – No caso de rescisão do Contrato, a Contratada ficará sujeita as penalidades previstas neste Contrato.

A apelante não aventa as hipóteses de execução de garantia ou retenção de crédito, mas pleiteia o ressarcimento de danos advindos de suposta contratação de outra empresa para refazer todo o serviço, o que teria resultado no pagamento de duas obras seguidas pela Administração.

O contexto já delineado ao norte mostra que a apelada realizou a obra; se assim não fosse não teria recebido a maior parte do valor pactuado, pois, conforme estabelecido em contrato, a verba seria liberada na proporção do cumprimento das etapas e, caso detectados problemas, as faturas poderiam ser retidas.

Vejamos as disposições contratuais a esse respeito:

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO

Parágrafo Quinto - A Eletronorte terá amplos e completos poderes para acompanhar a execução dos serviços, especialmente para:

d) Efetuar retenção de faturas sempre que forem detectadas falhas, desconformidades, descumprimento de alguma das obrigações contratuais ou serviços realizados fora dos padrões exigidos pela Eletronorte, podendo manter a retenção até que a irregularidade seja sanada pela Contratada;

CLÁUSULA DÉCIMA – DA MEDIÇÃO E DO FATURAMENTO

As medições deverão ser efetuadas conforme item 10 do Projeto Básico, e faturadas somente após aprovação do Boletim de Medição pelo supervisor da Eletronorte.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento à Contratada será efetuado em parcelas, com base nos fornecimentos efetivamente realizados e submetidos à aprovação da Eletronorte, mediante atesto de sua fiscalização, no prazo de 08 (oito) dias, contados a partir da data de apresentação dos documentos de cobrança na Área Gestora do Contrato, através de depósito bancário em conta corrente da Contratada, da seguinte forma:

• 30% (trinta) por cento do valor do Contrato, após a execução de 50% (cinqüenta) por cento dos serviços executados;

• 70% (setenta) por cento restante, após a conclusão e aceite dos serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

Os serviços serão recebidos quinzenalmente, a contar da data do seu efetivo início e sucessivamente, até a data da conclusão dos mesmos. O recebimento será feito pela fiscalização da Eletronorte nos locais efetivamente executados, após aprovação do Boletim de Medição correspondente, configurando o recebimento do serviço executado.

Ocorreu que, em regular fiscalização na obra entregue, a apelante verificou irregularidades; ficando, então, acertado entre as partes que a contratada/apelada se responsabilizaria em retificar, às suas expensas, e apresentar novo calendário para conclusão do trabalho e pedido de aditivo contratual até o dia 06/11/2006.

A contratada não conseguiu cumprir o acordo, por conta de atraso de seu fornecedor de concreto (junta notas fiscais de compra do material: 011982; 038686; 038690; 038670 – fls. 42-44). Em 07/12/2006, a contratante/apelante comunicou a rescisão contratual e determinou a saída da contratada do canteiro de obras.

Conforme coletado em audiência e não refutado pela apelante, o piso foi refeito, tendo faltado somente a última fase que seria o revestimento; e, do valor do contrato R$57.300,00 (cinquenta e sete mil e trezentos reais), foram pagos R$51.700,00 (cinquenta e um mil e setecentos reais), ou seja, parte do pagamento ficou retida pela contratante, nos termos do contrato, porquanto ainda não concluída a retificação da obra.

Em que pese a previsão contratual e legal de ressarcimento de danos, por certo estes devem ser comprovados e mensurados, o que não é o caso dos autos. Digo isso porque, além de não haver qualquer prova da suposta contratação de outra empresa para refazer toda a obra novamente, essa alegação não se mostra factível tendo em vista que a obra foi concluída em sua maior parte. Ademais, o pagamento da contratada não foi realizado de forma integral, pelo que se pode entender compensada a inexecução de parte do contrato.

De outra banda, a apelante não teve o cuidado de demonstrar matematicamente o prejuízo experimentado. Sobressalta a constatação de que o valor requerido a título de ressarcimento é a quantia já adimplida pela contratante em decorrência das medições de cada etapa entregue do serviço executado, cuja devolução implicaria em consentir que nenhum trabalho teria sido realizado pela empresa contratada. O pedido em questão, portanto, vai de encontro ao acervo probatório dos autos e o deferimento implicaria em enriquecimento ilegal da apelante, que não se desincumbiu de comprovar suas alegações, conforme lhe impõe o CPC/73, em seu art. 333.

A aplicação de sanções previstas na Lei 8.666/93 enseja consonância com os princípios que regem a Administração Pública. Nesse passo, vem a observância da proporcionalidade, razoabilidade e legalidade que também afastam a pretensão da apelante de ressarcimento do valor de R$51.700,00 (cinquenta e um mil e setecentos reais) referente a um contrato de R$57.300,00 (cinquenta e sete mil e trezentos reais) que teve a maioria das etapas concluídas
.

Faço um parêntese para dizer que faltou sabedoria e entendimento conforme melhor interesse público, no caso, pois, pelo que consta dos autos, a contratada se dispôs a reparar o problema ocorrido no piso com seus próprios recursos e sem ônus adicional para a contratante; e, tendo atrasado alguns dias para cumprir o acordado, justificada pela falta do fornecedor de concreto, teve o contrato dissolvido unilateralmente pela Administração, estando o projeto em sua fase final. Por certo não foi a melhor solução para as partes que agora litigam.

Desse modo, entendo que não merece reforma a sentença recorrida que concluiu pela ausência de respaldo legal para o ressarcimento pretendido pela reconvinte, ora apelante.

Pelo exposto
, deixo de conhecer do recurso da COPBESSA e conheço do recurso da ELETRONORTE, porém nego provimento, mantendo os termos da sentença que julga improcedente a reconvenção. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 18 de outubro de 2021.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 27/10/2021